Tribunal: TJMT
Processo: 1014103-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014103-71.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 176.272.221-68 (EMBARGADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 176.272.221-68 (EMBARGANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE NÃO ATENDIDA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de elementos que demonstrem a condição de hipossuficiência enseja a revogação da benesse da assistência judiciária anteriormente concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão monocrática que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeiro grau de jurisdição e assinalou o prazo de 05 (cinco) dias para que o apelante ora agravante providenciasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Para tanto, o agravante alega que houve equívoco na decisão, ao argumento de que, por se tratar de impugnação à assistência judiciária gratuita já deferida nos autos, o ônus da prova de demonstrar que o impugnado tem condições financeiras de atender as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, é do impugnante.

Posto isso, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 237060672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante JOSÉ PEREIRA DA SILVA, como dito, busca a reforma da decisão, ao argumento de que é ônus da parte impugnante, no caso, a Energisa S/A, comprovar a modificação da sua condição econômica que lhe permita arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.

Pois bem, em que pese à insistência do agravante, vejo que razão não lhe assiste, pois, dada oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade da justiça, o mesmo se limitou a requerer a dilação de prazo. (ID. 223564650)

Cumpre esclarecer que a decisão da revogação do benefício foi proferida depois de 10 (dez) dias úteis do comando judicial que havia assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para comprovação da hipossuficiência, ou seja, com prazo suficiente para que o apelante colacionasse os documentos que entendesse necessários aos autos.

Com efeito, embora seja ônus da impugnante comprovar as condições econômicas do beneficiário, no presente caso há uma certa particularidade que inviabiliza a manutenção da benesse.

É que, da análise dos documentos carreados aos autos pelo próprio impugnado, constata-se que inexiste prova da sua atual precariedade econômica, ou

melhor, da sua impossibilidade de suportar com as custas processuais eventualmente exigidas.

As declarações de imposto de renda exercícios 2021 a 2023 demonstram que o agravante é detentor de bens e direitos/evolução patrimonial considerável - saldo em caixa de R$ 201.750,00 (duzentos e um mil, setecentos e cinquenta reais) para R$ 240.050,00 (duzentos e quarenta mil e cinquenta reais), o que, nem de longe demonstra a atual condição de miserabilidade que insiste alegar, ao contrário, representa capacidade financeira necessária capaz de atender as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada. (ID. 226463686)

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTRATO DE CADERNETA POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE ELEMENTOS COMPROVANDO A IMPOSSIBILIDADE DO RECORRENTE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. Ausência de elementos comprovando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 934.260/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 13/04/2012)

De igual modo é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRODUTORES RURAIS – DIVERSOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE -PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA –

NÃO CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – ÔNUS SUCUMENBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. (...). (N.U 1000912-35.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024